Tribunal: TJDFT
Processo: 0706715-08.2020.8.07.0014
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DANOS MATERIAIS. APELAÇÃO CÍVEL. CDC. APLICAÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. OCORRÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DOS EMPREITEIROS. EXECUÇÃO PARCIAL. NECESSIDADE. PAGAMENTO PELA EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA. CUMULAÇÃO. DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE.
1. A relação jurídica havida entre as partes é de consumo, porquanto o autor é destinatário final do produto oferecido pelos réus, qual seja, execução de obra (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor).
2. Havendo atraso na obra e inexecução total do contrato por parte dos empreiteiros, implicando na necessidade de o consumidor contratar segunda empresa para o término, configura-se a desídia e consequente rescisão contratual por culpa dos contratados.
3. Não obstante, embora a rescisão do contrato exija o retorno ao estado anterior, havendo efetiva prestação de serviço, ainda que parcial, tais encargos devem ser remunerados, sob pena de enriquecimento sem causa.
4. Uma vez que a cláusula penal compensatória possui natureza jurídica de indenização, esta não pode ser acumulada com perdas e danos, podendo o credor optar por exigir a quantia da cláusula penal, pleitear as perdas e danos ou exigir o cumprimento da obrigação inadimplida,
5. Negou-se provimento ao recurso de apelação.